Tribunal: TJMT
Processo: 8019884-57.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019884-57.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 027.273.511-60 (RECORRENTE), JULIANO BOTELHO DE ARAUJO - CPF: 269.868.638-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

2- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais sob o fundamento de que inexiste nos autos qualquer prova do alegado que pudesse comprovar minimamente o fato constitutivo do direito do autor.

O recorrente em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido.

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023